Tribunal: TJBA
Processo: 0501444-46.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501444-46.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEILA DE JESUS SEBADELHE Advogado(s): EDINEI BALLIN APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência pátria é o de que os candidatos componentes do cadastro de reserva somente podem ter direito subjetivo à nomeação caso a Administração Pública demonstre incontroversamente a necessidade de sua convocação, sendo a exclusão de candidatos anteriormente convocados uma forma de demonstração desse direito, desde que comprovadas as exclusões em número suficiente a beneficiar o requerente, o que não se revela na hipótese dos autos. 2. O entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência pátria é o de que os candidatos componentes do cadastro de reserva somente podem ter direito subjetivo à nomeação caso a Administração Pública demonstre incontroversamente a necessidade de sua convocação, sendo a exclusão de candidatos anteriormente convocados uma forma de demonstração desse direito, desde que comprovadas as exclusões em número suficiente a beneficiar o requerente, o que não se revela na hipótese dos autos. 3. A Apelante não comprovou a alegada preterição, já que, do cotejo da documentação colacionada, verifica-se que a municipalidade convocou os aprovados até a 11ª colocação (fls. 951). 4. Nesse viés, observo que a Administração procedeu convocando candidatos classificados além do número de vagas do edital, conforme sua conveniência e oportunidade, o que, todavia, não gera direito subjetivo à convocação para os demais classificados. Sentença mantida. Recurso Improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0501444-46.2014.8.05.0150, de Lauro de Freitas, em que figura como Apelante LEILA DE JESUS SEBADELHE e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11